Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707020-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Leony Batista de Paula Embargado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Leony Batista de Paula (Id. 29129390) contra o acórdão (Id. 28823043) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargante e negou provimento ao recurso interposto pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator